Tribunal: STF
Processo: RE 220037
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ANTES E DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 3/1993.



    1.  Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o regime de substituição tributária é aplicável tanto no período anterior à Emenda Constitucional nº 3/1993 quanto no período posterior a ela.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.